Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EXECUTADA. DECLARAÇÃO EM CONTRATO QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO. DIFICULDADE NA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Conquanto os contratos sociais apresentem informação quanto à integralização do capital social, trata-se de constatação relativa, na medida que o registro advém de simples declaração dos sócios e a Junta Comercial, em tese, não exige comprovação nesse sentido.
2. Logo, a comprovação, ou não, da integralização do capital social da empresa é necessária como medida prévia para os fins de eventual responsabilização do sócio, na forma do artigo 1.052, do Código Civil
3. No caso, observa-se que a parte agravante/exequente diligenciou na via administrativa e não obteve êxito quanto à demonstração da integralização do capital social, até mesmo pelo fato de que diversas informações dessa importância estão protegidas pelo manto do sigilo fiscal, fato que evidencia a incapacidade produtiva da prova.
4. A despeito disso, o novo Código de Processo Civil consagrou, em seu texto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que pode ser adotada, excepcionalmente, quando presentes os requisitos previstos nos §§ 1o e 2o, do artigo 373, o que se evidencia na hipótese em voga, diante da natureza da prova, prestigiando-se a maior capacidade de obtenção pela empresa executada. Precedentes.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.